Tribunal: TJDFT
Processo: 0723588-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723588-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON APARECIDO ALMEIDA REIS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Bem de Família – Dívida Decorrente da Aquisição do Próprio Bem – Exceção Legal – Nulidade – Não Demonstração – Excesso de Execução – Ausência de Urgência - Indeferimento do Pedido de Antecipação de Tutela Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMERSON APARECIDO ALMEIDA REIS contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, por meio da qual foi indeferido o pedido de declaração de impenhorabilidade do bem, de excesso de execução por preclusão e foi determinada a intimação do cônjuge do executado. O agravante alega a impossibilidade de penhora do bem, por se tratar de bem de família, o excesso de execução e a nulidade do leilão. Em sede de antecipação de tutela, requer a suspensão do feito principal. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Nos termos do art. 1° da Lei n° 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. O art. 3o, IV, da Lei 8.009/1990 afasta a impenhorabilidade do bem de família, quando tratar-se do pagamento de dívida originária do não pagamento de taxas relativas ao próprio imóvel. Ou seja, não há como se acolher a impenhorabilidade do bem quando o débito executado está relacionado aos valores para aquisição do próprio bem, por expressa exceção legal. No mais, tampouco vislumbro a probabilidade de direito da parte quanto à alegação de nulidade do leilão por ausência de intimação do cônjuge do devedor, haja vista ter a Decisão recorrida determinado a sua intimação, com urgência, ressaltando “que o executado EMERSON APARECIDO ALMEIDA REIS é responsável por promover a intimação de seu cônjuge, Andreia Cardoso Reis, a fim de cientificá-la do presente cumprimento de sentença, cuja dívida executada decorre diretamente da aquisição do imóvel objeto da lide, adquirido por meio de venda direta com pagamento parcelado, cujas prestações não foram adimplidas, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 8.009/1990”. Assim, tendo a Decisão sido proferida antes da realização do leilão, foi possibilitada a intimação do cônjuge a fim de exercer o seu direito de preferência. Por fim, não verifico a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado quanto à alegação de excesso de execução, porquanto, além de já ter sido matéria de apreciação, tendo o juízo de origem declarada preclusa a questão, eventual pagamento do débito será precedido de nova Decisão, a qual poderá ser objeto de impugnação específica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator